Tribunal: TJPA
Processo: 0802952-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802952-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE SALES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. IRDR. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECÍFICO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015, QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS, EM VIRTUDE DA SÚMULA 191 DO STJ E DO TEMA 396 DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de revogar a decisão interlocutória que determinou que o Município de Belém recolha as custas relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça na Execução Fiscal requerida pelo agravante.

2.

No
IRDR distribuído sob o Tema 03, este Egrégio Tribunal fixou a seguinte tese jurídica:
“A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

3.

A declaração de inconstitucionalidade
do art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015 pelo STF na ADI 5.969/PA não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções ficais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190/STJ, aplicando-se ainda, o Tema 396 do STJ.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0802952-25.2018.8.14.0000 -
PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
MARIA DE NAZARE SALES,
diante de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n.º
0017100-85.2009.814.0301
) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão
:

(...)
Em atenção ao disposto no art. 4°, VI da Lei Estadual nº 8.328/2015,
INTIME-SE a Exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover o recolhimento das custas relativas à realização da diligência do Oficial de Justiça, conforme boleto a ser emitido pela Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ
. 4. Caso não haja interposição de embargos, certifique a Secretaria, retornando os autos para ulteriores de direito. 5. Decorrido o prazo, sem o recolhimento das custas, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, atentando-se ao disposto no art. 485, III, §1º do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos. DIL. E CUMPRA-SE. (...)

Em razões recursais, o Município de Belém afirma, em prejudicial de mérito, que a decisão agravada ao aplicar as disposições contidas nos artigos
4º, VI e/ou 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/ 2015
, contrariou as normas fundamentais previstas nos
artigos 22, I, 24, IV, §1º, e 100, §1º e §3º, da CF/88, sendo necessário, que este Tribunal exerça o controle de constitucionalidade pela via difusa (artigo
948, e seguintes, do CPC/15), com a consequente
validade e aplicação das normas federais que afastam o adiantamento de despesas para atos

praticados a requerimento da Fazenda.

Defende a
invalidade da decisão que condicionou
a execução de dívida ativa do Município ao recolhimento antecipado de despesas de deslocamento de oficiais de justiça, tendo em vista
que os atos judiciais de interesse da Fazenda Pública independem de preparo ou de prévio depósito e,

somente quando vencida, deverá pagar as despesas da parte contrária, em observância ao disposto no artigo 39 da Lei 6.803/80 e
artigo 91 do CPC/15, bem como, os princípios da isonomia e do devido processo legal.

Suscita que
os Oficiais de Justiça do Estado do Pará já recebem gratificação específica para custeio de transporte,
por meio de inclusão de verba indenizatória denominada Gratificação de Atividade Externa -GAE, portanto,
não seria justo e correto o adiantamento dos valores, se tais despesas já são pagas diretamente pelo Erário, sob pena de caracterização do
bis in idem
.

Ao final, requer o conhecimento do agravo, a
declaração incidental de inconstitucionalidade para afastar a incidência das normas estaduais (artigos
4º, VI e 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015), a concessão do efeito suspensivo para que a execução fiscal retorne ao seu regular trâmite sem a exigência de antecipação
das despesas de deslocamento dos oficiais de justiça e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o feito, conheci e neguei provimento ao recurso monocraticamente.

Contra esta decisão o Município requereu a reconsideração, em razão da determinação de sobrestamento dos processos vinculados ao IRDR de nº 0800701-34.2018.814.0000, o que foi acolhido por esta relatora.

Com a julgamento do incidente, retornaram os autos para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a
Fazenda Pública
deve arcar com as despesas de deslocamento de oficial de justiça para cumprimento de diligência nas ações de Execução Fiscal.

A Lei Estadual nº 8.328/2015,
que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais, nos seus artigos
4º, VI, e
12, § 2º
, preceitua a obrigatoriedade da Fazenda Pública de antecipar os pagamentos das despesas dos oficiais de justiça nas execuções fiscais, senão vejamos:

Art. 4º.

As despesas processuais consistem em custos decorrentes de serviços prestados por terceiros não integrantes da relação processual
, acionados no desenvolvimento da atividade judiciária, sendo cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa.
Compreendem os seguintes
:

(...)

VI- diligências do oficial de justiça
; (grifos nossos).

Art. 12.
Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo
, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§2º.
A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça
. (grifos nossos).

N
julgamento realizado em 19 de setembro de 2018,
o
Tribunal Pleno
desta Egrégia Corte Estadual
fixou a seguinte tese jurídica, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR:
“A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

Assim, concluiu o julgado que a
gratificação específica para custeio de transporte, recebida pelos Oficiais de Justiça do Estado do Pará,
por meio de inclusão de verba indenizatória, denominada Gratificação de Atividade Externa -GAE (
art. 28, III da Lei Estadual nº. 6.969/07) não possui identidade com a parcela prevista no art. 12 §2º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015, uma vez que esta refere-se ao recolhimento específico de numerário destinado a custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, enquanto a GAE é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça, de forma generalizada, portanto, ambas possuem fatos geradores diversos.

Contra essa decisão foi interporto o Recurso Extraordinário nº 1.259.906/PA suscitando a inconstitucionalidade
o art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015
, o qual foi provido por decisão monocrática do Ministro Luís Roberto Barroso,
diante da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 5.969/PA.

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, sob o fundamento de que citado dispositivo legal violou competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF).

Contudo,
conforme ficou assentado naquele julgado, o fato de o art. 12, § 2º, da Lei estadual nº 8.328/2015 ser declarado inconstitucional não importaria, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções ficais, do pagamento de despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, tendo em vista a interpretação do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 39 da Lei de Execução Fiscal, que deu origem à Súmula 190/STJ, a qual consignou que, “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

Por oportuno, confira-se o que decidiu o STF:

(...)

Por fim, insta chamar a atenção para o fato de que
a declaração da inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

É que,
mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é – reitero – objeto de questionamento na presente ação direta.

Vale lembrar que a Corte Superior, ao interpretar esse dispositivo, consignou que, “
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça” (Súmula nº 190/STJ). Vide também o julgamento do Tema repetitivo nº 396. Cumpre recordar, de mais a mais, que a antecipação em questão também encontra amparo em antigos julgados do Supremo Tribunal Federal
(RE nº 108.845/SP e RE nº 108.183/SP). (...)

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal. 1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. 2.
A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10). 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(STF. ADI 5969, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022

PUBLIC 16-11-2022)

Corroborando com esse entendimento, colaciona-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recurso representativo de controvérsia, no julgamento do REsp 1144687/RS (Tema 396), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO. (...). 5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80 (...) 7
. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal. (...)

9. A Súmula 190/STJ, ao versar sobre a execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cristalizou o entendimento de que:
"Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça." 10. O aludido verbete sumular teve por fundamento tese esposada no âmbito de incidente de uniformização de jurisprudência, segundo a qual: "
Na execução fiscal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos; já as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas
. (...) 11. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, consolidou jurisprudência no sentido de que:
(i) "A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF
. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais."; (...)
12. Ocorre que, malgrado o oficial de justiça integre o corpo funcional do Poder Judiciário, a ausência de depósito prévio do valor atinente às despesas com o deslocamento necessário ao cumprimento do ato judicial implica na oneração de terceiro estranho à relação jurídica processual instaurada entre a Fazenda Pública e o devedor, o que, notadamente, não se coaduna com o princípio constitucional da legalidade
(artigo 5º, II, da Constituição da Republica Federativa do Brasil: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"). (...) 16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1144687 RS 2009/0113625-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2010). (grifos nossos).

Logo, é obrigação da agravante recolher as custas inerentes a diligência do Oficial de justiça, conforme Súmula 191 do STJ e Tema 396 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, devendo o Município de Belém proceder com o recolhimento prévio das despesas de deslocamento dos oficiais de justiça necessárias para cumprimento das diligências, a fim de que a execução fiscal prossiga seu curso normal.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2024